Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, posteriormente à interposição do recurso, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Desta feita, ante eventual perda superveniente do interesse de agir, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403